Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709832-06.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RENAN GOMES DE FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. EXLUSÃO. ESCOLA DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos, pela prova pericial produzida e pela filmagem da ação. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Tendo em vista que o estabelecimento de ensino não fica nas imediações do local do fato, deve ser afastada a causa especial de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006. 4. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente no crime. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 28 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 28 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020